Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Analisando os autos, verifico que, não obstante a Defesa tenha apresentado recurso de Apelação (ID 47974603) e não obstante o Ministério Público tenha sido devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 47974604), a 2a Procuradoria de Justiça Criminal em seu parecer (ID 48140917), identificou que as contrarrazões juntadas pelo órgão ministerial que atua perante a primeira instância, se referem a outro processo. De fato, verifico, após a leitura das contrarrazões juntadas pelo Ministério Público (ID 47974607), que esta peça se refere aos autos 0743871-98.2022.8.07.0001, cujo réu se chama Gilmar de Oliveira Júnior. Em face do exposto, intime-se o órgão ministerial que atua perante a primeira instância para que se manifeste acerca dos presentes autos. Após a manifestação, remetam os autos à Procuradoria de Justiça para novo parecer. Por fim, voltem os autos conclusos.